Tribunal: TJBA
Processo: 0000138-35.2003.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000138-35.2003.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OTILIA RIBAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: OTILIA RIBAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REGISTRAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. RETIFICAÇÃO DE ÁREA RURAL. INCONSISTÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. CONTRADIÇÕES DOCUMENTAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ACRÉSCIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A retificação de registro imobiliário fundada em alegado acréscimo de área exige prova técnica robusta e consistente, não sendo suficiente documentação contraditória que indica área inferior à originalmente registrada.

2. Constitui óbice intransponível à retificação pretendida a permanência da matrícula do imóvel em cartório diverso da comarca onde se situa o bem, em afronta ao princípio da territorialidade registral.

3. A apresentação de mapa topográfico que repete material antigo, sem inovação probatória, e que aponta coproprietária como confrontante, gera contradição técnica que compromete a credibilidade da documentação.

4. O art. 213, II, da Lei nº 6.015/73 exige rigor probatório para alteração de medida perimetral, devendo ser observadas as formalidades legais e a segurança jurídica registral.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0000138-35.2003.8.05.0102
, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iguaí, em que são
Apelantes OTILIA RIBAS DA SILVA e ESPÓLIO DE RAIMUNDO RIBAS DA SILVA
e
Apelados OTILIA RIBAS DA SILVA e ESPÓLIO DE RAIMUNDO RIBAS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.